Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701862-02.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DIEGO LOPES RODRIGUES RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Diante do restabelecimento do plano de saúde em razão de provimento jurisdicional, é dever do aderente manter adimplidas as respectivas mensalidades, não podendo postular a declaração de inexistência do débito se não demonstrada a indisponibilidade dos serviços. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 474 e 476, ambos Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque está sendo obrigado a pagar por serviços não prestados pelo plano de saúde, vez que não sabia de sua reativação, e muito menos recebeu qualquer boleto de pagamento; c) artigos 186 e 927, ambos do CCB, ao argumento de que a conduta ilícita da parte recorrida autoriza sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/12/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 186, 474, 476 e 927, todos do CCB, e 42, parágrafo único, do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 20689824 – Págs. 5/6, verbis: (...) Ora, o autor buscou o Poder Judiciário para obrigar a requerida a lhe fornecer outro plano de saúde, após o cancelamento do plano ao qual era vinculado, e, após a ré efetuar o cumprimento da decisão judicial, o autor busca novamente o Judiciário para pleitear a declaração de inexistência de débitos de serviços que imotivadamente deixou de pagar. Não há provas de que os serviços de plano de saúde não tenham sido disponibilizados ao autor após a prolação da sentença na ação de obrigação de fazer. Aliás, as carteirinhas juntadas aos autos permitem deduzir que os serviços médico-hospitalares estavam à disposição do autor, no mínimo, no período de 24/03/2017 a 31/12/2018 [id. 32150249]. Outrossim, acaso o autor pretendesse argumentar eventual descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença – ressaltando-se que não houve descumprimento da obrigação pela ré – deveria ter se utilizado, perante os autos de n. 2016.10.1.005063-9 - do procedimento de cumprimento de obrigação de fazer, regularmente previsto no Código de Processo Civil. Se o autor não utilizou o plano de saúde restabelecido pela requerida, tal fato não tem o condão de, por si só, retirar do autor a obrigação pelo pagamento do valor das respectivas mensalidades, pois os contratos de seguro são baseados na álea. Assim, não há como reconhecer a indevida cobrança de valores em desfavor do autor, pois, ao cumprir a determinação de reativação do plano de saúde, a requerida também goza do direito de cobrar pelos serviços que prestou ou colocou à disposição do consumidor (...). Além disto, a conduta do autor de postular o restabelecimento da cobertura contratada e, posteriormente, buscar o reconhecimento da inexistência das mensalidades inadimplidas constitui comportamento contraditório, o que não pode ser acolhido. Assim, para infirmar tais assertivas, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações referentes à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015